Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721624-92.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA – ME: “A ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual indefiro o pedido. No mais, observe-se que há valores depositados nos autos e não levantados pelo interessado LAUBER AMORIM, conforme decisões de Id 152024629 e Id 131391650. Intime-se a parte exequente para que indique objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, requeira diligências ainda não implementadas nos autos ou manifeste-se acerca da suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que o sistema SNIPER está implementado desde o início de agosto de 2022. Salienta que utilização dessa ferramenta é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Acrescenta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim que seja deferido a utilização do Sistema SNIPER”. Preparo recolhido (IDs 47375909 e 47375910). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Conforme salientado na r. decisão agravada, os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, já foram utilizados. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator